Tribunal: TJDFT
Processo: 0702910-13.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ENTREGA GRATUITA DE CRACK. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS POR VÍDEO, CONFISSÃO E DEPOIMENTOS POLICIAIS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES POR CONDENAÇÃO REMOTA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO CONHCIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença da 1a Vara de Entorpecentes do DF que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c.c. art. 40, III, da Lei 11.343/2006, à pena de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão em regime fechado, além de 729 dias-multa, em razão da entrega gratuita de 0,11g de crack a um usuário, em rodoviária pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório autoriza a condenação por tráfico de drogas; (ii) verificar se é possível a desclassificação para o delito de uso compartilhado (art. 33, § 3o, da Lei 11.343/2006); (iii) reavaliar a dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração negativa dos antecedentes, ao reconhecimento do tráfico privilegiado e à aplicação da majorante do art. 40, III; e, (iv) analisar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Se a materialidade e a autoria do crime de tráfico restam comprovadas por laudos periciais, auto de apreensão, vídeo da ação delituosa, confissão judicial do réu e depoimentos coerentes de policiais civis colhidos sob contraditório, a condenação deve ser mantida.

4. A entrega gratuita de droga configura tráfico de drogas, nos termos do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, sendo irrelevante a ausência de pagamento ou a pequena quantidade da substância.

5. Não se reconhece o uso compartilhado previsto no art. 33, § 3o, da Lei de Drogas quando ausente prova de consumo conjunto entre o réu e o usuário.

6. A valoração negativa da culpabilidade é mantida quando a prática do crime ocorre enquanto o réu cumpria ANPP por outro delito da mesma natureza, revelando reiteração delitiva recente.

7. A valoração negativa dos antecedentes é afastada, pois a condenação considerada para esse fim é excessivamente remota (fato de 2006), não sendo adequada à prevenção ou repressão do crime, conforme interpretação do Tema 150 do STF.

8. Reconhece-se o tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006), diante da primariedade atual do réu, ausência de dedicação habitual à traficância e da ínfima quantidade de droga (0,11g de crack), aplicando-se a fração máxima de redução (2/3).

9. A causa de aumento do art. 40, III, da LAD é mantida quando a prática do crime se dá nas dependências de rodoviária pública, em horário de fluxo, justificando a incidência da majorante, a qual possui natureza objetiva.

10. Se redimensionada a pena para 2 anos e 9 dias de reclusão em regime semiaberto, com substituição por duas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do CP, por preenchidos os requisitos legais, a sentença deve ser reformada neste ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A entrega gratuita de droga ilícita a terceiro configura tráfico de drogas, sendo irrelevante a ausência de pagamento ou a pequena quantidade da substância.

2. A ausência de prova de consumo conjunto impede a desclassificação para o delito de uso compartilhado de drogas previsto no art. 33, § 3o, da Lei 11.343/2006.

3. Condenação penal antiga e desprovida de atualidade não pode ser utilizada para valoração negativa dos antecedentes, nos termos do Tema 150 do STF.

4. Preenchidos os requisitos do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, é cabível o reconhecimento do tráfico privilegiado, mesmo que tenha havido entrega gratuita da substância.

5. A majorante do art. 40, III, da Lei 11.343/2006 possui natureza objetiva e incide quando o crime é praticado nas imediações de transporte público, independentemente da prova de aproveitamento do local pelo agente.

6. É possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando preenchidos os requisitos legais, mesmo nos casos de tráfico privilegiado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XLVI; CP, arts. 44, 59, 64, I, e 107, IV; CPP, art. 386, VII; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput, § 3o e § 4o, e 40, III.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 593.818/SC (Tema 150), Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, DJe 17/08/2020; STJ, EDcl no AgRg no HC 947.457/MS, Rel. Des. Conv. Otávio de Almeida Toledo, DJe 20/05/2025; TJDFT, Acórdão 2047754, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, j. 17/09/2025; TJDFT, Acórdão 2062289, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, j. 28/10/2025; TJDFT, Acórdão 2052005, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, j. 01/10/2025.